Tribunal: TJDFT
Processo: 0743197-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 455/STJ. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Se o réu se encontra em local incerto e não sabido, correta a decisão que determina a produção antecipada de provas para a instrução da ação penal, em homenagem a economia processual.
2. Não se vislumbra ilegalidade na determinação da antecipação de provas quando devidamente fundamentada na necessidade de preservação da prova e, por conseguinte, na própria utilidade do processo, como ocorre na hipótese.
3. Ordem admitida e denegada.